Tribunal: TJSP
Processo: 2285701-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PÓS-GRADUAÇÃO
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Desligamento do curso de doutorado em razão da perda do prazo do Exame Geral de Qualificação, nos termos do art. 34, inc. XI, do Regulamento do Programa. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar em primeiro grau. Cabimento. Ausência, conforme análise preliminar, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar no mandamus.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Desligamento do curso de doutorado em razão da perda do prazo do Exame Geral de Qualificação, nos termos do art. 34, inc. XI, do Regulamento do Programa. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar em primeiro grau. Cabimento. Ausência, conforme análise preliminar, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar no mandamus. Atuação da agravante em estrita observância aos normativos aplicáveis ao caso, não se verificando nos autos elementos capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. Decisão reformada. Recurso provido.